Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-57.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA - Autor celebrou livremente o negócio jurídico junto à instituição financeira, de maneira que não há, nos autos, provas capazes de invalidá-lo – Apelo improvido".

"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que o autor anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autor, ainda, que efetuou saque de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Descabida qualquer devolução de valores - Apelo improvido".

"FIXAÇÃO DE NÚMERO DE PARCELAS - Impossibilidade de a instituição financeira fornecer números fixos de parcelas para o financiamento de saque realizado, já que, na sistemática do cartão de crédito consignado, o titular pode efetuar o seu pagamento em valores variáveis, solvendo maior ou menor parcela da obrigação, o que faz com que a dívida oscile mês a mês, constituindo o desconto da RMC forma de amortização deste débito – Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pelo autor não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$30.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".